Tribunal: TJMT
Processo: 0001241-06.2019.8.11.0052
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001241-06.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EMERSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 969.582.271-15 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), EVERALDO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 012.492.391-76 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II DA LEI Nº 9.605/98 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ERRO NA INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – APELANTE INTIMADO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – ATO REALIZADO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA – DECRETAÇÃO DE REVELIA – ART. 367 DO CPP – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – RECORRENTE DEVIDAMENTE REPRESENTADO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – PRECLUSÃO – DEFENSOR QUE NÃO VENTILOU A TESE EM ALEGAÇÕES FINAIS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
PAS
DE
NULLITÉ

SANS

GRIEF
– ART. 563 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS PELO JUIZ SINGULAR EM 10 URH’S –
QUANTUM
DETERMINADO PARA A REPRESENTAÇÃO DO RECORRENTE, INCLUSIVE EM INSTÂNCIAS SUPERIORES – ART. 89, I DA CNGC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade, uma vez que o apelante foi devidamente citado da audiência de instrução e, não tendo comparecido ao ato, foi-lhe decretada a revelia.

Ademais, foi nomeado defensor dativo, o que não permite falar em cerceamento de defesa.

Não foi demonstrado eventual prejuízo sofrido pelo recorrente, logo, a nulidade não pode ser admitida, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 89, inciso I da CNGC, o defensor nomeado deve patrocinar a causa até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso, fazendo jus a percepção remuneratória arbitrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Emerson Almeida da Silva
e
Everaldo Almeida da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal nº 1241-06.2019.811.0052 (código 59158), na qual foram condenados pela prática da conduta descrita no
artigo 34, parágrafo único, inciso II da Lei nº 9.605/98
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção, em regime aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade
substituída
por duas penas restritivas de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária
(sentença – Id. 142947224, p. 135/138).

Inconformados com a decisão,
Emerson
e
Everaldo
manifestaram o desejo de recorrer da sentença (Id. 142947224, p. 150), tendo a defesa técnica interposto recurso de apelação criminal (Id. 142947224, p. 155). Em suas razões, preliminarmente requer o reconhecimento de nulidade processual, desde o decreto de revelia do apelante
Everaldo
, sob alegação de cerceamento de defesa, com supedâneo na intimação errônea do recorrente para comparecimento em local diverso da origem dos autos nas audiências de instrução realizadas durante a instrução, o que acarretou a sua ausência no ato (audiência de instrução e julgamento). Busca, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios no valor mínimo de 05 URH (Id. 145153666).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta as teses da defesa, requerendo o improvimento do apelo, para manutenção da condenação dos apelantes, mantendo-se integralmente a sentença ora atacada (Id. 145423690).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos (Id. 149764650).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se d
e
recurso de apelação criminal interposto em favor de
Emerson Almeida da Silva
e
Everaldo Almeida da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal nº 1241-06.2019.811.0052, na qual foram condenados pela prática da conduta descrita no artigo 34, parágrafo único, inciso II da Lei nº 9.605/98.

Não há discussão acerca da materialidade e autoria do crime, razão pela qual entendo que restaram devidamente comprovadas nos autos.

A defesa se insurge tão somente quanto à revelia decretada em relação à
Everaldo
, no entanto, o pleito de nulidade pretende alcançar todo o processo.

Nestes termos, a defesa requer o reconhecimento de nulidade processual, desde o decreto de revelia do apelante
Everaldo
, sob alegação de cerceamento de defesa, com supedâneo na intimação errônea do recorrente para comparecimento em local diverso da origem dos autos nas audiências de instrução realizadas durante a instrução, o que acarretou a sua ausência no ato (audiência de instrução e julgamento).

Entendo que não assiste razão à defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes foram presos em flagrante delito em 02 de fevereiro de 2019.

A denúncia foi apresentada em 22 de maio de 2019, atribuindo aos recorrentes à conduta delitiva prevista no artigo 34, parágrafo único, inciso II da lei nº 9.605/98.

A denúncia foi recebida em 03 de junho de 2019 (Id. 142947224, p. 51), sendo determinada a citação dos apelantes para apresentarem resposta à acusação.

A Defensoria Pública da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, representando o apelante
Everaldo
, apresentou resposta escrita (Id. 142947224, p. 62).

No tocante à
Emerson
, foi-lhe nomeado defensor dativo (Id. 142947224, p. 80), na pessoa do advogado Cesar Luiz Branício da Silva, inscrito na OAB/MT sob o nº 21.373.

Apresentada a resposta à acusação de
Emerson
(Id. 142947224, p. 85/86).

Em 16 de outubro de 2020, foi determinada a intimação dos apelantes para a audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

“[...] No contexto de pandemia da COVID-19 (Novo Coronovírus), as atividades forenses devem ocorrer, preferencialmente, em regime de teletrabalho, em razão da suspensão do acesso pessoal aos espaços de dependência do Poder Judiciário Estadual, conforme determina as Portaria-Conjuntas n. 247, 249 e 281/2020, posteriormente modificadas pela Portaria 321/2020, todas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

De maneira a proporcionar continuidade na prestação jurisdicional, este Juízo utilizar-se-á das ferramentas tecnológicas disponibilizadas ao Poder Judiciário, como a teleaudiência, disciplinada e regulamentada pelo Provimento n. 15, de 10 de maio de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Desde já, DESIGNO à audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de dezembro de 2020, às 13h, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual será realizada por meio de videoconferência. (Serão ouvida as testemunhas/réus PM Roberto Rivelino Rodrigues de Souza, PM Geovane Máximo Lacerda, PM Elias Lima Batista, Emerson Almeida da Silva e Everaldo Almeida da Silva.) [...]”
(Id. 142947224, p. 89/90)

Os apelantes foram devidamente intimados, assim constando na certidão:

“[...] Certifico e dou fé, eu Oficial de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao r. mandado, que me dirigi aos endereços mencionados no mandado, e ali, após as formalidades legais
PROCEDI A INTIMAÇÃO
dos denunciados
EMERSON

ALMEIDA DA SILVA (99967-4189) e EVERALDO ALMEIDA DA SILVA (99661-8715)
, dando-lhes ciência de todos os termos do presente mandado, bem como para que participem da audiência virtual (online), conforme descrito no mandado, e após a leitura do mandado, estes bem cientes ficaram e exararam suas assinaturas aceitando a contrafé que lhes ofereci. Certifico, outrossim que o denunciado Emerson Almeida da Silva, me informou que possui condições de participar da audiência por videoconferência. Certifico, finalmente, que o réu Everaldo Almeida, me disse que não tem condições de participar da audiência por videoconferência, logo, cientifiquei-o para que compareça no fórum desta comarca 20 minutos antes do horário da audiência. [...]”
(Id. 142947224, p. 107)

A Defensoria Pública da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT manifestou-se pela desistência na representação de
Everaldo
, pugnando pela nomeação de advogado em favor deste (Id. 142947224, p. 113/114).

Neste ínterim, apesar de devidamente intimado, o apelante
Everaldo
ausentou-se da audiência de instrução e julgamento, conforme consta na ata de Id. 142947224 – p. 118, sem apresentar qualquer justificativa, sendo, portanto, decretada a sua revelia.

Naquele ato, foi-lhe nomeado defensor dativo, conforme descrito na sentença:

“[...] Quanto ao réu EVERALDO ALMEIDA DA SILVA, este foi devidamente intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, no entanto, sem qualquer manifestação de justificativa, não compareceu à solenidade, tendo sido reconhecida sua revelia (ref. 52).
Nota-se que, neste ato solene, referido réu tinha advogado dativo nomeado, afastando, assim, qualquer nulidade processual
. [...]”
(Id. 142947224, p. 136) (negritou-se)

Ademais, o próprio causídico nomeado apresentou alegações finais em favor de ambos os recorrentes (Id. 142947224, p. 128/133).

A alegação de que houve cerceamento de defesa em relação a
Everaldo
, em razão de suposto erro do oficial de justiça, quando, ao intimá-lo do ato, orientou-o a se dirigir ao Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, quando deveria ter informado a se dirigir ao Fórum da Comarca Rio Branco/MT, não merece prosperar.

Por certo, na certidão de Id. 142947224, p. 107, consta que Everaldo afirmou não ter condições de participar da audiência por videoconferência. Neste ínterim, foi orientado pelo Oficial de Justiça para comparecer no fórum da comarca de residência do apelante, qual seja, Mirassol D’Oeste/MT.

Importa mencionar que, embora a defesa alegue que o apelante
Everaldo
se dirigiu àquela comarca, no dia da audiência, para participar do ato, não demonstrou nos autos o alegado.

De outra senda, observa-se que a audiência foi realizada por videoconferência, preferencialmente, em razão da pandemia de Covid-19.

Por fim, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual prejuízo sofrido pelo apelante
Everaldo
, apto a ensejar a pretensa nulidade, olvidando o que determina o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Não obstante, trata-se de nulidade relativa, que exige para o seu reconhecimento que as partes aleguem oportunamente, sob pena de preclusão, o que não ocorreu no presente caso, visto que, mesmo tendo a defesa constituída pelo recorrente apresentado alegações finais, não fez qualquer referencia ao assunto.

Anote-se, por oportuno, que o Processo Penal, em tema de nulidades, é regido pelo preceito fundamental
pás de nullité sans grief
, exteriorizado no artigo 563, do Código de Processo Penal e na Súmula nº 523, do Supremo Tribunal Federal, significando dizer que não será declarada nulidade do ato se dele não resultar prejuízo para parte.

Neste sentido:

[...] Não há de se indagar acerca da suposta nulidade de decisum, quando inexistente demonstração de efetivo prejuízo - pas de nulitté sans grief -, consoante o estabelecido no art. 563 do Código de ProcessoPenal. 10. Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram adequadamente observados durante o trâmite processual, logo, para possível declaração de nulidade, indispensável a demonstração do prejuízo sofrido pela parte - pas de nulitté sans grief (AgRg nos EDcl no REsp n. 721.555/PI, Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 18/4/2011). [...]
(AgRg no AREsp 1461818/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 26/02/2020)

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Câmara Criminal:

[...] Em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullite sans grief, segundo o qual não há falar em nulificação do ato sem que este tenha gerado efetivo prejuízo para uma das partes. [...]
(N.U 0001240-76.2013.8.11.0037, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016)

Dessa forma, não há como alegar prejuízo à defesa.

Logo, não há nulidade a ser reconhecida, razão pela qual, o pedido não comporta provimento.

Concernente ao pedido de fixação dos honorários advocatícios, entendo que resta prejudicado.

Isso porque, a verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeva inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como se extrai da leitura do aludido artigo 89, I, da CNGC assim redigidos:

“Art. 89. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I -
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;
”
(negritou-se)

O Magistrado singular, fixou os honorários advocatícios n
o valor de 10 URH’s, o qual corresponde na presente data em R$ 10.237,70 (dez mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta centavos), observe:

“[...] Com base no art. 303 da CNGC, na tabela da OAB, os atos processuais efetivamente praticados, FIXO os honorários advocatícios em 10 URH’s, que perfazem a quantia de R$ 10.237,70 (dez mil, duzentos e trinta e sente reais e setenta centavos). [...]”
(Id. 142947224, p. 137)

A decisão que recebeu o presente recurso foi assim descrita sobre o tema:

“[...] Considerando que o advogado dativo já teve honorários arbitrados em 10 URH (R$ 10.237,70) por seus serviços prestados durante a instrução processual, já tendo ocorrido, inclusive, a expedição da certidão de nomeação (id. 70886255, fl. 141),
DEIXO
de fixar honorários pela apresentação do recurso, “
pois, a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores
” (TJMT - N.U 0002353-28.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022), conforme disciplina a CNGC:

“Art. 87. No ato de nomeação, o magistrado poderá fixar desde já o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, utilizando como parâmetro meramente orientativo, sem vinculação, a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso.

Art. 89. Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I -
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;” [...]”
(Id. 142947230)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto em favor de
Emerson Almeida da Silva
e
Everaldo Almeida da Silva
, m
antendo a sentença combatida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023